Tribunal: TJSP
Processo: 2126813-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer c/c ação cominatória. Fornecimento de insumos hospitalares. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência com fixação de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento. Pertinência. Majoração do valor das astreintes. Cabimento. Agravante acamado portador de moléstia. Necessidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer c/c ação cominatória. Fornecimento de insumos hospitalares. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência com fixação de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento. Pertinência. Majoração do valor das astreintes. Cabimento. Agravante acamado portador de moléstia. Necessidade comprovada de fornecimento de insumos. Medida coercitiva que tem por objetivo pressionar o réu a cumprir a ordem judicial. Necessidade de majoração do valor da multa diária (de R$ 100,00 para R$ 1.000,00, até o limite de 60 dias).
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.